Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-35.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO. INADIMPLEMENTO PARCIAL: ENTREGA DE MATERIAL FOTOGRÁFICO IMPRESSO E AUSÊNCIA DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE EXPRESSÃO CORPORAL. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA, FIXADA COM BASE NO CRITÉRIO DA EQUIDADE E ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO. PANDEMIA (“COVID-19”). JUSTA CAUSA AO RELATIVO ATRASO AO CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (CC, ARTIGOS 393 E 421). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 18.9.2020, de pacote de serviços fotográficos e cursos de expressão corporal, por R$ 3.000,00 (três mil reais); (b) aduz a parte requerente que, até o ajuizamento da ação (04.5.2021), o material fotográfico ainda não teria sido entregue, a despeito do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, e nem os cursos teriam sido ministrados; (c) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a requerente ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da requerida à reparação por danos materiais e morais; (d) recurso interposto pela consumidora contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à reparação material de R$ 1.500,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. No caso concreto, as provas evidenciam (a) o efetivo pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à realização de ensaio fotográfico, e de cursos de “teatro e expressão corporal” e de “consultoria e imagem” (ID 29793185, p. 2); (b) que a sessão fotográfica foi, de fato, realizada (ID 29793206) e, em 03.5.2021, a despeito do atraso superior ao prazo contratual de 45 dias úteis, a parte requerida não logrou a efetiva entrega do material impresso à requerente (ID 29793207); (c) os cursos contratados não foram ministrados a tempo e modo (ID 29793207, p. 1).
IV. Nesse toar, resulta, pois, comprovado o inadimplemento (parcial) da requerida, uma vez que cumpriu tão somente com a obrigação de produção do material fotográfico. Todavia, concernente aos cursos não ministrados, impõe-se considerar que, no momento da contratação dos serviços, em razão do cenário pandêmico, a preposta da requerida teria esclarecido à requerente acerca da não realização imediata das aulas, porquanto seriam ministradas presencialmente (“Então, o curso é presencial. Estamos esperando voltar as aulas para voltar as turmas com todas as medidas”. [...] “Sim, as aulas assim que formado a turma você será incluída” – ID 29793185, p. 6).
V. Por isso, a rescisão contratual obtida pela requerente (ora mantida) não exclui o direito da requerida à contraprestação pelos serviços fotográficos prestados, o que feriria o equilíbrio contratual a ponto de engendrar enriquecimento sem causa (CC, artigos 389, 422 e 884).
VI. Sendo assim, por um juízo de equidade (Lei 9.099/95, art. 6o), em observância ao critério da proporcionalidade, escorreita a sentença que declarou a rescisão do contrato e condenou a requerida a ressarcir à consumidora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
VII. No que concerne aos danos morais, em que pese os transtornos e aborrecimentos experimentados pela recorrente, não desponta justa causa à condenação pelos danos extrapatrimoniais.
VIII. As atividades comerciais foram diretamente impactadas desde o início de 2020, em escala global, pelas inúmeras medidas restritivas decorrentes da pandemia de COVID-19 (fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior).
IX. Destaca-se que tanto esfera jurídica da requerente (e de milhares de consumidores) quanto à das empresas em geral foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da referida causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual, tudo, a convergir à ruptura do liame causal da responsabilidade civil da empresa quanto aos danos extrapatrimoniais (CC, artigos 393 e 421) à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade da parte consumidora. Irretocável, pois, a sentença ora revista.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).